Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-12.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001976-12.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), EDUARDO VINICIUS AUDERO DA COSTA - CPF: 079.340.051-13 (APELADO), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), RAUL VINICIUS DA COSTA - CPF: 003.837.921-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO DOMÉSTICO – ALEGADA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO AOS PASSAGEIROS – APOIO LOGÍSTICO QUE, CONSTITUINDO DEVER DA CIA AÉREA, PODE APENAS ATENUAR A RESPONSABILDIADE DO TRANSPORTADOR, QUE É OBJETIVA (CC, ART. 734), MAS NÃO EXCLUÍ-LA –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONFIGUARADA – INTENSO TRÁFEGO AÉREO E CONGESTIONAMENTO DA MALHA AÉREA – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – CABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1035815-42.2017.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020). 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001976-12.2018.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VRG LINHAS AÉREAS S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Morais
”

(Proc. no 1001976-12.2018.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por EDUARDO VINÍCIUS AUDERO DA COSTA, representado por seu genitor RAUL VINÍCIUS DA COSTA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Companhia aérea/ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da data de arbitramento (cf. Id no 74815497).

A apelante insiste em que “
não houve qualquer falha na prestação de serviços
(...)
, mas sim acontecimentos de fatos inesperados e alheios à (sua) vontade, diante do mau tempo no aeroporto do Galeão, de onde vinha a aeronave que faria o voo do apelado
”, e, sendo assim, uma vez que o mau tempo e a consequente readequação/intensificação da malha aérea configuram hipóteses de caso fortuito, excludente de nexo de causalidade entre a sua conduta e os eventuais danos suportados, resta descaracterizada a sua responsabilidade civil, e, assim, excluído o dever de indenizar.

Argumenta, em outra frente, que o atraso sofrido no voo do apelado foi ínfimo, de aproximadamente 4h41min, e que o simples atraso não é bastante para configurar o dever de indenizar por danos morais, sobretudo porque isso ocorreu em razão de fatos alheios ao seu controle, e, depois, agiu da melhor maneira possível para minimizar os infortúnios do apelado – isto é, disponibilizou voucher de alimentação para utilização dentro do aeroporto, conforme prevê a ANAC –; de qualquer modo, afirma que o valor indenizatório é excessivo, sendo divorciado da razoabilidade e proporcionalidade indispensáveis ao seu arbitramento, e que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do julgamento da sentença.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja afastada a condenação indenizatória, com a consequente improcedência do pedido autoral, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório (cf. Id. no 74815499).

O apelado ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id n.o 74815503, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 90808496).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O atraso de mais de quatro horas do horário previsto para a chegada ao destino final (Navegantes/SC), contrariamente ao que fora pactuado quando da aquisição da passagem aérea, motivou o autor/apelado a ajuizar a presente demanda pleiteando a condenação da Cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”
(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1469087/AC - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 18/08/2016 - DJe 17/11/2016).

O art. 14, §3o, II,
do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

O art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

A
suposta causa insólita que justificou a atraso do voo não contou com o amparo de substrato probatório mínimo, já que nem mesmo um mísero e protocolar
print screen
genérico colhido unilateralmente do sistema da ré/apelante foi apresentada em sua contestação para justificar o atraso; a Cia aérea apenas “colou” um
reles decote de um suposto e-mail enviado pelo SAC que em nada esclarece sobre os fatos em debate (cf. Id. no 74815476 - pág. 5). D
e todo modo, a intensificação do tráfego aéreo, como causa justificadora da alteração da programação dos voos contratados, certamente não pode ser categorizada como fato imprevisível e inevitável, estranho à organização e atividade da Cia aérea.

F
osse pouco, não há sequer confirmação
de que a ré/apelante tenha comunicado ou providenciado alimentação ao autor/apelado durante o interregno entre um voo e outro, não servindo o espelho da tela de sistema como prova de disponibilização de voucher alimentação, já que, além de prova unilateral, é desprovida de qualquer elemento que garanta sua idoneidade.

Na verdade, convenhamos, cuida-se de situação corriqueira, que seguramente está no horizonte do planejamento que a empresa deve traçar para bem executar sua atividade comercial e não causar danos aos usuários de seus serviços, não sendo, portanto, motivo escusável e nem idôneo para afastar sua responsabilidade.

Conforme já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, a existência de intenso tráfego aéreo e o congestionamento da malha viária são riscos da atividade desenvolvida pela Companhia/ré, que não afastam sua responsabilidade.

A propósito:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I - Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. II - A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. III - Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1035815-42.2017.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020 – grifei).

Ademais, a justificativa recursal de que a apelante forneceu alimentação aos passageiros é, com efeito, absolutamente imprestável à exclusão da responsabilidade civil do transportador, porque, como bem sabemos, esse tipo de apoio – ao lado da prestação de informações claras, precisas e atualizadas sobre o porquê do problema e a forma de resolução do mesmo –, já se inscreve no rol dos deveres mínimos irrecusáveis da Companhia em prol de seus clientes/passageiros sempre quando ocorrer atrasos ou cancelamentos de voos, não representado, em qualquer medida e sob qualquer enfoque, ação humanitária generosa por parte do transportador, sobretudo com aptidão para isentá-lo do dever de reparar danos eventualmente experimentados pelos passageiros; assim, malgrado o fornecimento de alimentação e hospedagem, mas como subsiste, sem razão jurídica capaz de justifica-lo, o fato objetivo do descumprimento do contrato de transporte, e como a responsabilidade do transportador é
objetiva
(CC, art. 734), o apoio logístico prestados aos passageiros frustrados pode até servir como
atenuante
, mas não como hipótese de total exclusão da responsabilidade civil.

É esse o entendimento praticamente uniforme prevalecente na jurisprudência deste eg. TJMT:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o, CPC).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 30.183/2017 – Rela. Desa NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 30/05/2017 - DJE 07/06/2017).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 20.709/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 28/03/2017 - DJE 31/03/2017).

O único ponto que merece reparo se relaciona à fixação do valor indenizatório, pois, como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, conquanto não se descure da frustação, angústia e infortúnio vivenciados pelo autor/apelado ao não receber informação e suporte adequado em decorrência da situação narrada nos autos, não há nada a justificar a condenação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afinal, como dito acima, a Companhia aérea/apelante não pode ser responsabilizada pelo mero atraso do voo, mas sim apenas pela ausência de suporte adequado ao autor/apelado, não tendo a parte autora comprovado, ademais, a ocorrência de qualquer situação excepcional ou sofrimento anormal apto a impor indenização de tão elevada monta.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Assim, considerando a extensão do dano causado à parte autora, admito que o valor indenizatório comporta a almejada minoração e que o
quantum
de
R$ 5.000,00 (cinco mil) é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, vejamos:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS), EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021